Tribunal: TJDFT
Processo: 0730118-79.2019.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0730118-79.2019.8.07.0001 AGRAVANTE: MARINA BARBOSA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A DESPACHO Intime-se a agravante para esclarecer, em razão da petição de ID no 63097600, se desiste do processamento do agravo em recurso especial por ela interposto, diante da impossibilidade de desistência da ação na presente fase processual (artigo 485, §5o, do CPC). Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007